Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade processual e prejuízo ao consumidor.
A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 34), faculta ao consumidor escolher contra quem irá litigar.
Agravo de instrumento desprovido.